Tribunal: TJDFT
Processo: 0723598-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723598-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZ REIS ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, JEFFERSON AZEVEDO REIS APELADO: FRANGO NO POTE LTDA - ME DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 41453264), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC/2015. Tendo em vista a renúncia ao prazo recursal, retirem-se os autos da pauta de julgamento da 41a Sessão Ordinária Virtual, certifique-se o trânsito em julgado e, após, restituam-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora